Tribunal: TJMT
Processo: 1030197-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030197-64.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLEITON VILALBA - CPF: 052.679.841-67 (RECORRIDO), PEDRO STRESSER DA SILVA - CPF: 626.372.829-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO DOLOSO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO. MORTE COMO MEIO PARA CONSECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que desclassificou o delito de latrocínio para homicídio doloso, declinando a competência ao Juízo da 1a Vara Criminal da mesma Comarca. A denúncia narra que o acusado, ao invadir uma residência, exigiu da vítima a entrega de aparelho celular e, diante da recusa, desferiu diversos golpes com cadeira e canivete contra o ofendido, causando sua morte.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a conduta praticada pelo acusado configura crime de latrocínio ou homicídio doloso, com a consequente definição da competência para o processamento e julgamento do feito.

III. Razões de decidir:

1. Para a configuração do crime de latrocínio, é necessário que o agente, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel (
animus furandi
), empregue violência contra a pessoa, resultando na morte da vítima, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo de subtrair, com a morte como resultado agravador da conduta.

2. A prova testemunhal é contundente no sentido de que a intenção predominante do réu não era a de matar a vítima, mas sim de subtrair seu aparelho celular, cometendo o homicídio como meio para obtenção dessa finalidade.

3. Testemunhas afirmaram categoricamente que o acusado questionava a vítima "a todo momento" para que lhe entregasse o celular para "fazer dinheiro" e comprar entorpecentes, demonstrando o
animus furandi
.

4. O
modus operandi
do acusado corrobora a tese acusatória, pois é contumaz na prática de delitos de roubo, ostentando outras três condenações pela prática do crime de roubo majorado.

5. O fato de o acusado não ter consumado a subtração do aparelho celular da vítima não descaracteriza o crime de latrocínio, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula no 610.

6. Demonstrado que o homicídio foi crime-meio para que o acusado lograsse êxito no crime-fim (latrocínio), a competência para exame compete ao juiz singular, conforme verbete sumular no 603 do Supremo Tribunal Federal.

7. No Direito Penal brasileiro, o latrocínio é considerado uma norma especial (roubo qualificado pela morte) que prevalece sobre a norma geral do homicídio quando o resultado morte ocorre no contexto de uma subtração patrimonial, conforme o princípio
"Lex specialis derogat legi generali"
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

V. Tese de julgamento:

1. Configura-se o crime de latrocínio quando o homicídio é praticado como meio para a subtração patrimonial, ainda que esta não se consume, sendo suficiente a comprovação do
animus furandi
. 2. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri, conforme Súmula no 603 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, §3o, II, do Código Penal; art. 121,
§2o, V,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula no 610 do STF; Súmula no 603 do STF; TJMT - N.U 1001177-33.2024.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. em 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos no 1010575-92.2024.8.11.0045, que desclassificou o delito de latrocínio para homicídio doloso em relação a
Cleiton Vilalba
, com declinando a competência ao Juízo da 1a Vara Criminal da mesma Comarca (Id. 311984887, p. 1/8).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, argumentando, em síntese, que o dolo do acusado era de assenhoramento dos pertences da vítima, fazendo-se do homicídio como crime-meio para o crime de roubo, de modo que não se fez presente o
animus necandi
autônomo. Buscam ainda, prequestionamento (Id. 311984871).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o acusado, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, buscando prequestionamento (Id. 311984875).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (Id. 311984872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 321779885), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: Recurso em Sentido Estrito
. Sentença desclassificou o delito de latrocínio para homicídio. Recurso do Ministério Público. Irresignação quanto a desclassificação do delito, o Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio).Pedido de reconhecimento da competência do Juízo singular para julgamento do mérito e, por consequência, o afastamento da hipótese de crime doloso contra a vida, nos termos da Súmula n. 603 do STF. Argumenta a inexistência de indicativos do homicídio como crime-fim, mas sim como meio para a prática da infração patrimonial. O animus furandi, ou intenção de subtrair bens, está presente no momento do cometimento do crime. A Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal é expressa: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima." O fundamento dessa súmula reside na própria estrutura do tipo penal do latrocínio (art. 157, §3o, II, do CP), que pune o resultado morte, independentemente da consumação do crime patrimonial. O que importa para a caracterização do latrocínio não é a efetiva subtração, mas sim o animus furandi que motivou a violência. No caso em análise, esse elemento subjetivo está amplamente demonstrado pelas provas testemunhais. O acusado verbalizou expressamente seu objetivo: exigiu o celular para "fazer dinheiro". Depoimento testemunhal no sentido de que o réu questionava a vítima "a todo momento" para que lhe entregasse o celular. Não se pode ignorar ainda o histórico criminoso do acusado revela modus operandi voltado a crimes patrimoniais.
O parecer é pelo PROVIMENTO do apelo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos no 1010575-92.2024.8.11.0045, que desclassificou o delito de latrocínio para homicídio doloso em relação a
Cleiton Vilalba
, com declinando a competência ao Juízo da 1a Vara Criminal da mesma Comarca.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Cleiton Vilalba
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio).

Segundo a exordial acusatória, no dia 07 de dezembro de 2024, por volta das 02h00min, na residência situada na Rua Nelson José Scherer, esquina com a Rua João Goulart, Bairro Jaime Seiti Fuji, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado tentou subtrair, mediante grave violência exercida com "cadeiradas" e golpes de canivete, um aparelho celular de propriedade da vítima Pedro Stresser da Silva, sendo que a violência empregada resultou na morte do ofendido.

Narra a denúncia que o acusado, usuário de drogas, costumava frequentar a residência em que a vítima coabitava com as testemunhas Valmor e Nilton. Na data dos fatos, o denunciado arrombou a porta da residência e, após breve entrevero com o morador Valmor, direcionou sua investida contra a vítima Pedro, exigindo que lhe entregasse o aparelho celular. Diante da recusa, o acusado apossou-se de uma cadeira com armação em ferro e começou a desferir diversos golpes contra o corpo do ofendido, enquanto ordenava: "me dá o telefone seu velho desgraçado".

Em dado momento, o denunciado apossou-se de um canivete e desferiu diversas estocadas contra o corpo da vítima, principalmente na região da cabeça. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital (Id. 311984885, p. 1/3).

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão desclassificando o delito de latrocínio para homicídio doloso, por entender que não estava suficientemente claro que a conduta do acusado se amoldava ao tipo penal do latrocínio, uma vez que a intenção dolosa de, mediante violência, subtrair coisa alheia não se encontrava caracterizada sem espaço de dúvidas (Id. 311984887, p. 1/8).

A controvérsia cinge-se à correta tipificação da conduta praticada pelo acusado
Cleiton Vilalba
, se latrocínio ou homicídio doloso, com a consequente definição da competência para o processamento e julgamento do feito.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público em sua irresignação, merecendo reforma a decisão recorrida.

Para a configuração do crime de latrocínio, é necessário que o agente, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel (
animus furandi
), empregue violência contra a pessoa, resultando na morte da vítima. O elemento subjetivo do tipo, portanto, é o dolo de subtrair, sendo a morte um resultado agravador da conduta.

No caso em apreço, a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 311984881, p. 10), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 311984881, p. 27), Termos de Exibição e Apreensão (Ids. 311984881, p. 31 e 311984884, p. 1/7), Relatório de Investigação (Id. 311984881, p. 49/55), Mapa Topográfico (Id. 311984882, p. 1/2), Certidão de Óbito (Id. 311984883, p. 27), Relatório de Atendimento de Ocorrência do Bombeiro Militar (Id. 311984884, p. 11), Laudo de Necropsia (Id. 311984877, p. 25/84) e demais documentos coligidos ao feito, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo -
animus furandi
– a prova testemunhal é contundente no sentido de que a intenção predominante do réu não era a de matar a vítima, mas sim de subtrair seu aparelho celular, cometendo o homicídio como meio para obtenção dessa finalidade.

Nesse sentido, destaco os depoimentos colhidos em juízo, que demonstram de forma inequívoca a intenção patrimonial do acusado:

Conforme colacionado nas razões recursais do Ministério Público, a testemunha Nilton Valezi afirmou categoricamente que o acusado chegou ao local questionando a vítima sobre o seu aparelho telefônico, afirmando que o queria para
"fazer dinheiro"
. Relatou que o réu passou a desferir inúmeros golpes com uma cadeira sobre a vítima que estava deitada no sofá e, não satisfeito, durante as agressões, apoderou-se de um canivete que caiu do bolso de Pedro e desferiu golpes com o objeto perfurocortante em face da vítima. Acrescentou ainda que o réu
"a todo momento questionava a vítima para que lhe entregasse o celular para que pudesse fazer dinheiro e comprar entorpecentes"
.

A testemunha Iago Magno de Souza Wohlemberg, sobrinho da vítima, relatou que, ao encontrar seu tio ainda consciente após as agressões, questionou-o sobre o ocorrido, tendo a vítima indicado a autoria delitiva e afirmado que
"teria sido CLEITON quem teria desferido os golpes e que era em razão dele ter se recusado a entregar o celular"
.

A testemunha Valmor Ilmo Mahler confirmou em juízo que o réu era conhecido pelos roubos que ocorriam naquele local, tendo inclusive furtado seu aparelho telefônico cerca de uma semana antes do crime em questão, afirmando:
"o meu celular foi Cleiton que roubou que eu até fiz boletim de ocorrência; todo mundo sabe. Isso fazia o que... uma semana... duas semanas antes; o Cleiton não tava mais indo lá"
.

O investigador de polícia civil Bruno Ceolin, que atuou na investigação do caso, informou judicialmente que tomaram conhecimento por meio das testemunhas de que o desentendimento foi ocasionado em razão do suspeito ter tentado subtrair o aparelho celular da vítima.

Importante ressaltar que, embora o acusado tenha apresentado versão diversa em juízo, alegando que teve um desentendimento com Valmor e que a vítima Pedro saiu em defesa deste, indo para cima dele com uma faca, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sendo contrariada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas.

Ademais, o
modus operandi
do acusado corrobora a tese acusatória. Conforme destacado nas razões recursais e no parecer ministerial, o implicado é contumaz na prática de delitos de roubo, o que revela reiteração delitiva e inclinação para cometimento de crimes contra o patrimônio com emprego de violência contra pessoas. Consta dos autos que, ao tempo da prática dos fatos imputados na denúncia, conforme registrado no Processo Executivo de Pena no 0028634-04.2017.8.11.0042, além de condenação pela prática do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (autos 0002708-34.2015.8.11.0028), o réu já ostentava outras três condenações pela prática do crime de roubo majorado (autos 0001317-27.2014.8.11.0045, 0002262-77.2015.8.11.0045 e 0001315-57.2014.8.11.0045).

O fato de o acusado ter expressado que
"iria matar todo mundo"
ao invadir a residência não afasta o dolo patrimonial. Trata-se, evidentemente, de meio intimidatório para alcançar seu objetivo de subtração, sendo comum em crimes de roubo o emprego de graves ameaças para facilitar a execução do delito.

De igual modo, o fato de o acusado não ter consumado a subtração do aparelho celular da vítima não descaracteriza o crime de latrocínio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula no 610:

"Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima."

O fundamento dessa súmula reside na própria estrutura do tipo penal do latrocínio (art. 157, §3o, II, do CP), que pune o resultado morte, independentemente da consumação do crime patrimonial. O que importa para a caracterização do latrocínio não é a efetiva subtração, mas sim o
animus furandi
que motivou a violência.

Nessa linha, leciona Cleber Masson:

"Quando o ladrão intencionalmente mata a vítima, e esta morte guarda ligação com uma subtração patrimonial, o crime é de latrocínio."
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado / Cleber Masson – 6. ed. rev, atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo MÉTODO, 2018, p. 726)

A decisão recorrida fundamentou-se na suposta ausência de clareza quanto à intenção do agente, questionando se o réu agiu com
animus furandi
ou exclusivamente com
animus necandi
. No entanto, como demonstrado, a prova testemunhal judicializada corroborou a inexistência de indicativos do homicídio como crime-fim, mas sim como meio para a prática da infração patrimonial.

Demonstrado, portanto, que o homicídio foi crime-meio para que o acusado lograsse êxito no crime-fim (latrocínio), a competência para exame compete ao juiz singular,
ex vi
do verbete sumular no 603 do Excelso Pretório:
"A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri."
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"[...] O crime de latrocínio resta caracterizado mesmo quando não ocorre subtração de bens, conforme prevê a Súmula n. 610 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a morte da vítima se consumou no contexto de roubo. A tese de absolvição por ausência de provas não se sustenta, diante da robusta prova dos autos, não havendo margem para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. [...]"
(N.U 1001177-33.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Por fim, impende consignar que a norma especial se sobrepõe à norma geral.

Conforme cediço, o artigo 121 do Código Penal possui o seguinte inciso:

“Art. 121. Matar alguem:

[...]

§ 2o Se o homicídio é cometido:

[...]

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:”

O dispositivo acima transcrito prevê como qualificadora do homicídio, o ato delitivo praticado para assegurar a execução ou vantagem de outro crime.

Todavia, quando o homicídio ocorre no contexto de crime patrimonial o Código Prevê expressamente a conduta no artigo 157, § 3o, senão vejamos:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

[...]

§ 3o

Se da violência resulta:

[...]

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.”

Neste aspecto, no Direito Penal brasileiro, o latrocínio é considerado uma norma especial (roubo qualificado pela morte) que prevalece sobre a norma geral do homicídio quando o resultado morte ocorre no contexto de uma subtração patrimonial, conforme o princípio
"Lex specialis derogat legi generali"
.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para processar e julgar o feito, por se tratar de crime de latrocínio (art. 157, §3o, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026